Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0720737-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 111363871 e 157244629 dos autos originários n. 0748776-09.2019.8.07.0016) que determinou o prosseguimento da execução fiscal após o cancelamento do Tema 987 do STJ. Fundamentou o juízo singular: Considerando o recente cancelamento do Tema 987 pelo STJ, em face da edição da nova Lei de Falência, entendendo-se ter sido prejudicada a afetação de suspensão dos processos de empresas em recuperação judicial anteriormente determinada. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 95033836 e DETERMINO O PROSSEGUIMENTO do feito, mesmo porque a nova legislação dispõe de forma expressa sobre a possibilidade de coexistência entre a recuperação judicial e a execução fiscal com processamento em Juízos autônomos, não havendo qualquer óbice normativo ao prosseguimento desta ação. A executada-agravante sustenta a competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre o patrimônio da sociedade, inclusive para dispor de crédito fiscal. Frisa que, nos autos da recuperação judicial, foi proferido sentença, cujo recurso foi recebido com efeito suspensivo, certamente por cautela para impedir atos que possam levar ao esvaziamento patrimonial e, consequentemente, ao risco de quebra da sociedade empresária. Pondera que a ausência de decisão definitiva na recuperação judicial enseja a competência exclusiva do juízo da recuperação para dispor sobre o arcabouço patrimonial da agravante, em soerguimento. Defende, por esse motivo, o descabimento da penhora autorizada pelo juízo executivo fiscal. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial, notadamente para decidir sobre atos expropriatórios. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em 27/2/2018, o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária (Tema 987). Contudo, a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). Com efeito, a Lei n. 11.101/05 passou a trazer dispositivo expresso referente à matéria no art. 6o, II e III e § 7o-B, in verbis: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...] II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...] § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Grifado) Depreende-se, portanto, que é possível a penhora de bens da sociedade em recuperação judicial nos autos de execução fiscal, desde que o juízo da recuperação judicial possa substituir a constrição, visando à manutenção da atividade empresarial e a menor gravidade para o executado em soerguimento. A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que compete ao Juízo da Execução Fiscal determinar atos de penhora de sociedade empresária em recuperação judicial; ao passo que compete ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência da constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL: ADOÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS DE BENS DE CAPITAL DA RECUPERANDA, SEM ALIENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA CONSTRIÇÃO OU DA FORMA SATISFATIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO (CPC, ART. 67). CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. 1. À luz da Lei 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B, do CPC, arts. 67 a 69, e da jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE), compete: 1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação; e 1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca. 2. A caracterização do conflito de competência depende da inobservância do dever de recíproca cooperação (CPC, arts. 67 a 69), com a divergência ou oposição entre os Juízos acerca do objeto da constrição ou sobre a forma de satisfação do crédito tributário. 3. Na espécie, está caracterizada a ocorrência de conflito de competência, porquanto o Juízo da Recuperação Judicial, ao deixar de substituir o bem constrito ou de propor forma alternativa de satisfação da execução fiscal, opta por requerer o levantamento da penhora, sem cogitar de medida substitutiva, desbordando dos contornos legais de sua competência. 4. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo da Execução Fiscal. (CC n. 187.255/GO, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022. Grifado) Além disso, a Corte Superior orienta que o recebimento, no duplo efeito, da apelação interposta contra sentença de encerramento da recuperação judicial não afasta a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda. Disso não decorre a incompetência do juízo da execução fiscal para determinar atos expropriatórios em desfavor de sociedade empresarial em recuperação judicial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. 1. "A jurisprudência do STJ, em casos de recebimento, no duplo efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de encerramento da recuperação judicial, tem se erigido no sentido de que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda" (EDcl no AgInt no CC n. 169.765/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020.). 2. A Primeira Seção, quando do cancelamento do Tema 987 do STJ, nos autos do REsp 1.694.261/SP, reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que o deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, ressalvando, todavia, que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial". [...] Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) No mesmo sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ. LEI NOVA REGULANDO A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 1a Seção do c. STJ, em 27/2/2018, afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária". Contudo a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). 2. O novel § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/05 determinou que a proibição de constrição dos bens da pessoa jurídica em recuperação judicial não se aplica às execuções fiscais. Dessa forma, o Juízo da execução fiscal está autorizado a penhorar bens do executado em recuperação judicial. No entanto, a fim de não prejudicar o plano recuperacional e a consequente superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a norma permitiu que o Juízo da recuperação judicial possa substituir os atos de constrição. 3. Conclui-se, portanto, pela competência do Juízo da execução fiscal para a realização de constrições de bens do devedor em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1628183, 07205738020228070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 19/10/2022, DJE: 25/10/2022) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 987/STJ. CANCELAMENTO. ATOS PATRIMONIAIS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. No julgamento do REsp 1694261/SP, a 1a Seção do STJ cancelou o Tema 987, referente à Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. Nos termos do artigo § 7o-B, do artigo 6o, da Lei no 11.011/2005, o juízo da execução fiscal proposta em face de empresa em recuperação judicial tem competência para realizar constrição patrimonial, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão n. 1372903, 07224225520208070001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 15/9/2021, DJE: 30/9/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 987/STJ. CANCELAMENTO DA AFETAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. I. Com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a suspensão da execução fiscal determinada com esse fundamento. II. O deferimento do processo da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1388099, 07157795020218070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 18/11/2021, DJE: 18/2/2022) Portanto, compete ao juízo da execução fiscal promover a penhora de bens do devedor em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo juízo da recuperação judicial. Nesse quadro, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator